Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702829-80.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: MARCO AURELIO MAGALHAES MESQUITA D E C I S Ã O O recorrente, em petição de ID 26336148-263361150 pleiteia a sustentação oral em embargos de declaração e a designação de sessão por videoconferência para tanto. O art. 937 do CPC indica as espécies recursais e ações originárias nas quais são permitidas a sustentação oral, remetendo a outras hipóteses previstas em regimento interno do Tribunal (art. 937, inciso IX). Por sua vez, o art. 110 do Regimento Interno do TJDFT, aplicável subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 de seu Regimento Interno, expressamente traz os casos em que não se admite a sustentação oral: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Desse modo, não é cabível a sustentação oral em embargos de declaração. Indefiro, pois o pedido nesse sentido. Não obstante, defiro a inclusão do processo em julgamento por videoconferência da 5a Sessão/2021 para permitir o acompanhamento pela rede mundial de computadores. (e) Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito